Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Conforme certidão de id. 3583458, a e. 7a Turma Cível, em sessão realizada no dia 14/03/2018, decidiu, com fundamento no art. 313, V, c/c §4o, do CPC, pela suspensão do julgamento do presente processo pelo prazo de um ano em razão de prejudicialidade externa consistente em processo em trâmite perante a Justiça Federal. É cediço que a jurisprudência tem admitido a prorrogação do prazo legal ânuo de maneira excepcional, desde que motivada por decisão fundada nas peculiaridades do caso concreto. Ocorre, no entanto, que, já transcorrido mais de três anos desde a determinação inicial de suspensão, decorrente de prorrogações devidamente motivadas nos autos, a notícia que se tem, segundo documento de id. 29050327, de 15/09/2021, é a de que o processo em trâmite perante a Justiça Federal foi retirado da pauta de julgamento, inexistindo previsão para sua reinclusão. Sendo assim, proceda a Secretaria da Turma com a inclusão do processo em Sessão Ordinária por Videoconferência para deliberação, pelo Órgão Colegiado, acerca da prorrogação da suspensão ou eventual dessobrestamento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora